Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-04.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010201-04.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INGRID NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 070.680.621-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010201-04.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Ingrid Nascimento de Oliveira

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida junto a cedente Lojas Pernambucanas, conforme documentos juntados em defesa (Carta de notificação, Termo de entrega do cartão pernambucanas, devidamente assinado, cópia documento pessoal da parte Autora, faturas do cartão – compras parceladas e pagamentos efetuados, termo de cessão específico, biometria facial (selfie), cadastro cartão pernambucanas, devidamente assinado).

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“O Requerido aduz que o contrato em questão é oriundo de um débito da parte autora com a empresa Pernambucanas, cujo crédito foi cedido ao Requerido. O demandado juntou provas da relação jurídica entre a parte autora e a empresa Pernambucanas, apresentando aos autos contrato com reconhecimento facial, termo de entrega, faturas etc. Assim, evidente a relação contratual, razão pela qual a improcedência da demanda é medida impositiva”.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a)

JULGO IM
PROCEDENTES os pedidos da inicial
; b)
Defiro o pedido contraposto condenando a parte autora ao pagamento
no valor de R$ 1.493,84
(mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos); c)
RECONHEÇO a litigância de má-fé
e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do C
PC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023